Tribunal: TJES
Processo: 5006332-31.2021.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-31.2021.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JAQUELINA PEREIRA POLONINI e outros

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
– AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS VERIFICADOS –
PRECEDENTES DO TJES –
CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
–
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Considerando que as provas dos autos revelam que as sequelas do acidente acarretaram a redução da capacidade laborativa da autora, na forma do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, a requerente faz
jus
ao recebimento do auxílio-acidente.

2.
Denota-se, ainda, que o julgador primevo, quanto aos consectários legais, observou a legislação de regência, de modo que não há o que reformar também quanto a este ponto.

3
.
A manutenção da condenação de honorários advocatícios, no equivalente a 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas, uma vez que revelaram-se atendidos os requisitos do Código de Processo Civil de 2015, além de estar em consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de nº 111.

4
.

Sentença mantida em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa e manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5006332-31.2021.8.08.0011

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTES: JAQUELINA PEREIRA POLONINI E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença acostada no ID nº 7114869, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de
“
ação
de concessão de benefício previdenciário com pedido de tutela de urgência e dano moral
”
ajuizada por
JAQUELINA PEREIRA POLONINI
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia previdenciária nos seguintes termos:

“Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC,
antecipo os efeitos da tutela para que a autora passe a receber, de imediato, o benefício pleiteado e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
para determinar que o INSS restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 13/08/2021 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida – ID 10092111).

Quanto às parcelas mensais vencidas, o valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento, pelo INPC. No que se refere aos juros de mora, estes deverão incidir a partir da citação e deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança.

Em virtude da sucumbência recíproca, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.

Dessarte, condeno, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais.

Na forma do art. 85, § 2º, do CPC, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas.

Insta ressaltar que, no que diz respeito aos honorários advocatícios, estes devem incidir sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da presente sentença, conforme a Súmula 111 do STJ: ‘Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas’.

Ficam, no entanto, as obrigações da requerente decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC”.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Na espécie, a requerente,
JAQUELINA PEREIRA POLONINI
,

ajuizou ação em face do requerido,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
alegando, em resumo, que, em razão do trabalho desempenhado como arrumadeira, lavadeira e passadeira, foi acometida por problemas ortopédicos, estando inapta para o labor habitual ou outro que lhe exija esforço físico.

Afirma, ainda, que pediu auxílio-doença, mas teve o pedido indeferido.

Por fim, aduz que encontra-se incapacitada, de modo que requer a concessão de benefício por incapacidade permanente.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença remetida, que, em linhas gerais, concluiu que a autora apresenta lesão do manguito rotador em ombro direito, com nexo com o acidente de trabalho narrado na inicial e que lhe causa uma incapacidade parcial e definitiva para o labor.

Pois bem. Trata-se, como já dito, somente de Remessa Necessária.

Quanto a condenação do INSS ao pagamento do auxílio-doença acidentário, penso que a r. sentença deve manter-se incólume.

O
auxílio-acidente
é concedido quando consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza o segurado contrair sequelas que resultem na redução de sua atividade laboral, na forma estabelecida no art. 86 da Lei nº 8.213/91
1
.

Como se sabe,
“(...) em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: a) a prova do acidente; b) a perda ou redução da capacidade de trabalho: c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa (...)”

(TJES, Agravo Inominado em Remessa Ex-officio n.º 24070211099, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 22/05/2012, DJ 01/06/2012).

Nesse contexto, sobressai a importância da prova pericial. O próprio Estatuto Processual destaca a sua relevância, ao preceituar, em seu art. 375, do CPC/15, (aplicado sob a égide do CPC de 1973), que:
“em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial”.

No caso vertente, como visto antes, a prova pericial produzida nos autos concluiu pela existência da incapacidade laborativa atual, isto é, de que a autora encontra-se total e definitivamente incapacitada para o seu trabalho habitual, mas não para toda e qualquer atividade de trabalho.

Desta forma, afigura-se devida a requerente a percepção do auxílio-doença acidentário, uma vez que restou demonstrada a sua incapacidade permanente parcial para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86 da Lei 8.231/91 e do art. 104 do Decreto Federal nº 3.048/1999.

Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE ALEGADA, COM REDUÇÃO TOTAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE

PARA O TRABALHO, NO PERCENTUAL DE 100%, EM CARÁTER DEFINITIVO PARA SUAS ATIVIDADES. AUXÍLIO DOENÇA SUSPENDIDO INDEVIDAMENTE. AUXÍLIO- ACIDENTE DEVIDO, NA FORMA DO ARTIGO 86, § 2º DA LEI 8.213, A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
.
Sentença que julgou procedente o pedido, condenado o Réu ao pagamento de auxílio acidente, correspondente a 50% do valor do salário- de- benefício do Autor, a partir da cessação do auxílio-doença. Prova pericial conclusiva no sentido de que há nexo causal entre a atividade laborativa do autor e a patologia por ele apresentada. Autor que faz jus ao benefício acidentário no percentual de 50%
. Pretensão da Fazenda que prevaleça a redação dada ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 pelo artigo 5º da lei nº 11.960/2009. Aplicação do artigo 406 do CC/02. Observância ao Princípio da Isonomia. Tratamento diferenciado a Fazenda de forma injustificada e imotivada. Nova redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, que importa na incidência de consectários legais dissociados da realidade do mercado. Entendimento desta Relatora no sentido da aplicabilidade de juros de 1% ao mês a partir da citação e aplicação do UFIR como índice de correção monetária até 29/06/2009, quando passaria a incidir TR e, por fim, a contar de 25/03/ 2015, o IPCA-E, na esteira do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. RECURSO QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC. E, DE OFÍCIO, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO A SENTENÇA PARA TÃO SOMENTE DETERMINAR QUE OS JUROS MORATÓRIOS SEJAM DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE AS PARCELAS PRETÉRIAS SEJA CALCULADA COM BASE NA UFIR-RJ ATÉ 29/06/2009 E, A PARTIR DE 30/06/2009, SEJA UTILIZADO COMO INDÍCE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A TR E, POR FIM, A CONTAR DE 25/03/2015, INCIDA O IPCA-E.

(TJ-RJ - REEX: 00042397520118190028 RIO DE JANEIRO MACAE 1 VARA CIVEL, Relator: VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/01/2016, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2016) (Grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO COMPROVADA
– REEXAME CONHECIDO – SENTENÇA CONFIRMADA 1. O auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, concedido na hipótese em que, em decorrência de acidente de qualquer natureza, as lesões consolidadas resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que segurado habitualmente exercia. 2.
Comprovada a ocorrência do acidente de trabalho que provocou lesões que resultaram em sequelas que reduziram a capacidade do autor para exercer o trabalho que habitualmente exercia, deve ser reconhecido o direito do segurado ao auxílio-acidente
. 3. Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença.

(TJES, Classe: Reexame Necessário, 24090146432, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2015, Data da Publicação no Diário: 28/10/2015) (grifo nosso).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL COMPROVA A INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO
. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE INPC. ISENÇÃO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1- Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2- Destaca-se, ainda, que “o benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurado. [...]”. (AgRg no REsp 1384434 ⁄ SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 27⁄08⁄2013, Publicação: 27⁄09⁄2013). 3- Na hipótese dos autos, em resposta aos quesitos apresentados, revelou a prova pericial que as lesões possuem nexo de causalidade com o trabalho desempenhado pelo autor, ora apelado. A prova pericial concluiu, ainda, que o autor possui hérnia de disco lombar e incapacidade para o exercício de atividades que exijam grandes esforços físicos, sendo possível, porém, a reabilitação para o desempenho de outras atividades laborativas, dentro de sua realidade funcional e grau de instrução. 4-
Restando demonstrada a incapacidade do autor para a atividade que habitualmente exercia, bem como o nexo de causalidade com o trabalho, não merece reforma a sentença que condenou o INSS a pagar o benefício auxílio-doença acidentário ao autor, ora apelado
. (...) . 8- Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 11140027357, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015) (grifo nosso).

Denota-se, ainda, que o julgador primevo, quanto aos consectários legais, observou a legislação de regência, de modo que não há o que reformar também quanto a este ponto.

Impõe-se ademais, a manutenção da condenação de honorários advocatícios, no equivalente a 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas, uma vez que revelaram-se atendidos os requisitos do Código de Processo Civil de 2015, além de estar em consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de nº 111.

Firme a tais considerações,
MANTENHO

incólume a sentença submetida à remessa necessária.

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator